Tribunal: TJBA
Processo: 8000135-42.2022.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000135-42.2022.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EUDALDO OLIVEIRA MORAES

Advogado(s)
:
DAGNALDO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITES DE CRÉDITO NÃO CONTRATADOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A em face de acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por Eudaldo Oliveira Moraes, reconhecendo a inexistência de contratação de limite de cheque especial, determinando o cancelamento dos descontos realizados sob a rubrica “ENC LIMIT CRÉDITO”, condenando à restituição simples dos valores debitados indevidamente e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de consectários legais e ônus sucumbenciais. O Embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, especialmente no que tange à fixação da taxa SELIC como juros legais e à adoção do IPCA como índice de correção monetária, bem como quanto à definição do marco inicial da atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à incidência da Lei nº 14.905/2024 nos critérios de juros de mora e correção monetária; e (ii) definir se é necessária a indicação expressa do marco inicial da atualização monetária sobre a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 deve ser sanada, uma vez que a norma, vigente à época da prolação do acórdão, modificou substancialmente os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base dos juros moratórios.

A ausência de indicação do marco inicial da atualização monetária sobre os valores a serem restituídos configura omissão relevante, pois a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em casos de descontos indevidos, a atualização deve incidir a partir de cada saída indevida de valores da conta do consumidor, data em que se verifica o efetivo prejuízo patrimonial.

Os embargos declaratórios são cabíveis para sanar omissão relevante que comprometa a correta aplicação do direito e a integridade do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, Embargos de Declaração Cível nº 0839667-83.2019.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 21.10.2024; TJ-MG, Embargos de Declaração nº 0244572-66.2014.8.13.0313, Rel. Desª. Régia Ferreira de Lima, j. 05.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.